Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1005232-58.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Recorrido: EDISON PEREIRA PRADO.
Data do Julgamento: 24/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO QUITADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO GRAVAME - RECORRENTE NÃO ENVIOU AO DETRAN PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe à instituição financeira proceder à baixa do gravame do veículo, de acordo com o disposto na resolução de no 320 do CONTRAN.
2. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, decorrente da manutenção do gravame junto ao órgão de trânsito, vale lembrar, por um período considerável.
3. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005232-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (RECORRENTE), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. PATRICIA CENI

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FINANCIAMENTO QUITADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO GRAVAME
-
RECORRENTE NÃO ENVIOU AO DETRAN PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe à instituição financeira proceder à baixa do gravame do veículo, de acordo com o disposto na resolução de no 320 do CONTRAN.

2.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, decorrente da manutenção do gravame junto ao órgão de trânsito, vale lembrar, por um período considerável.

3.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022